Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-32.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500432-32.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TIAGO
FELIPE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
2
Apelação no 1500432-32.2018.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Ministério Público
Apelado: Tiago Felipe de Oliveira
Voto no 28.159 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 207/214, cujo
relatório se adota, TIAGO FELIPE DE OLIVERIA foi
condenado por infração ao artigo 129, “caput”, c.c. o art. 61, II,
“e”, ambos do CP e art. 21 da Lei das Contravenções Penais,
respectivamente, ao cumprimento de três (03) meses de
detenção e quinze (15) dias de prisão simples, no regime aberto,
aplicada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois
(02) anos, mediante a condições previstas no art. 78, §2o,
alíneas “a”, “b” e “c”, do CP, e absolvido da acusação pelos
crimes previstos nos artigos 147, “caput”, (duas vezes) e 329,
“caput”, ambos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do
CPP.
O Ministério Público recorreu e busca,
em resumo, a condenação também pelos delitos de ameaça e
resistência (fls. 221/226).
Em contrarrazões, manifestou-se a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
3
do acusado pela manutenção da sentença (fls. 243/250).
Por sua vez, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo acolhimento do recurso ministerial (fls.
283/287).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
A denúncia foi no sentido de que no dia
29 de setembro de 2018, às 20h30min., na Rua São Camilo, no
04, na cidade de Tuiuti, TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA
ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima, Jair
Aparecido de Oliveira. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o denunciado TIAGO FELIPE
DE OLIVEIRA praticou vias de fato contra as vítimas Jefferson
Ferreira Lima e Davi Freire Lima. Consta, também, que nos
mesmos dia, hora e local, o denunciado TIAGO FELIPE DE
OLIVEIRA se opôs à execução de ato legal mediante violência.
Consta, finalmente, que, nas mesmas circunstâncias, o
denunciado TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA ameaçou policiais
militares, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave.
Segundo a inicial acusatória, “no dia dos
fatos, o denunciado estava juntamente com a vítima Jair
Aparecido de Oliveira, seu pai, em sua casa, quando saiu na
rua e começou a agredir fisicamente a vítima Davi, sem
nenhum motivo. A vítima Jefferson foi tentar separar a briga e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
4
acalmar o denunciado, mas durante os fatos o denunciado lhe
derrubou no chão, momento em que machucou o pé. A vítima
Jair escutou a discussão e foi ver o que estava acontecendo e
acalmar a denunciado, quando este passou a lhe desferir socos
e morder o seu braço, motivo pelo qual chamaram a polícia
militar no local e o denunciado foi preso. Quando os policiais
militares chegaram ao local, o denunciado lhes deferiu socos e
chutes, bem como os ameaçou de morte.”
O acusado, preso em flagrante, na
Delegacia, admitiu as imputações (fls. 11). Em juízo, disse que
na data dos fatos estava embriagado e não se recordava de
alguns detalhes. Negou que quisesse agredir os policiais. Disse
que os agentes o abordaram “na estupidez”. Os policiais o
empurraram e o jogaram “no canto” e ele acabou reagindo, não
se recordando se chegou a empurrá-los. Admitiu ter errado e
declarou-se arrependido (fls. 166/167).
O policial militar, Sérgio dos Santos
Venâncio, sob o contraditório, disse que ele e seu parceiro
foram acionados para atendimento à ocorrência onde um
homem estava exaltado e havia se desentendido com o vizinho
e, além disso, causado lesões no próprio pai, que tentava apartar
a briga. Chegaram ao local dos fatos e identificaram o acusado,
que não quis dialogar. Diante da necessidade do uso de algemas
para contê-lo, Tiago “partiu pra cima” deles com chutes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
5
socos, além ter proferido palavras de baixo calão, chegando a
machucar seu parceiro. Ao ser questionado pelo representante
do Ministério Público sobre suposta ameaça de morte proferida
pelo acusado contra eles, respondeu que Tiago disse que “ia
tomar as providências dele”. (fls. 102/103)
De outra parte, o policial Cláudio
Leonardo Silva Araújo, também sob o contraditório, disse que o
acusado estava muito alterado e admitiu que havia feito uso de
álcool e cocaína. Esclareceu que ele se insurgiu contra a
guarnição, “pulou no seu pescoço, na verdade tentou pegar a
arma”, “deu chute e soco, mas não machucou” Por fim, disse
que Tiago “na hora ameaçou, mas é porque ele estava bem
alterado, por causa do uso da droga”, pois dizia que “se ficasse
preso ia matar, esse tipo de coisa” (fls. 104/106).
Nesse contexto, conforme bem delineado
na sentença,
“Como se pode observar, na espécie, há a
presença de indícios no sentido de que a conduta do acusado provocou
uma indignação nas vítimas, mas não efetivo medo ou temor, fator que
desautoriza a condenação com base na palavra das vítimas isolada de
outros meios de prova.
Cumpre salientar que não é toda ameaça de
fato que se subsume ao tipo penal de ameaça. A promessa de causar
mal injusto e grave deve ser real, concreta e séria, bem como deve
causar efetivo temor à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
6
A razão da incriminação da ameaça é a
perturbação de ânimo, a constrição moral, a sensação de insegurança
que sofre o indivíduo ameaçado, com influxo sobre a sua liberdade de
querer e agir, em razão do medo que a ameaça lhe causa. (RHC
33145, Relator (a): Min. NELSON HUNGRIA, Tribunal Pleno,
julgado
em
16/06/1954,
DJ
19-08-1954
PP-10115
EMENT
VOL-00182-01 PP-00164 ADJ 10-10-1955 PP-03612).
Nesse sentido, a lição de Cezar Roberto
Bitencourt:
(...) A ameaça para constituir o crime tem de
ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à
vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade
lesiva; não se configura o crime, consequentemente. (BITENCOURT,
Cezar Roberto. Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2012. 7a
ed., p. 585).
No
caso,
não
restou
suficientemente
demonstrado que o ato praticado pelo acusado foi idôneo, sério e
concreto, capaz de causar temor nas vítimas de vir a sofrerem um mal
injusto e grave, especialmente considerando as circunstâncias pessoais
dos envolvidos e a dinâmica do evento.
Portanto, a prova carreada aos autos não
permite concluir, com a certeza necessária para embasar um juízo
condenatório, tenha o acusado praticado os delitos de ameaça...x.
Por fim, o crime de resistência não ficou
mesmo caracterizado, pois o réu se limitou a resistir
passivamente à diligência policial, sem maiores consequências.
Mantém-se, pois, a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500432-32.2018.8.26.0545 -Voto no 28.159
7
É como voto.
IVO DE ALMEIDA, relator